Tribunal: TJBA
Processo: 8019518-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019518-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBITITA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

AGRAVADO: IVETE RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALLYSON OLIVEIRA NUNES, MARCIO JOSE QUEIROZ NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES SEM EXERCÍCIO DO CARGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ente municipal, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente e de excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões controvertidas consistem em saber: (i) se houve prescrição intercorrente na execução de sentença ajuizada contra a Fazenda Pública; (ii) se seria juridicamente possível o pagamento de verbas remuneratórias retroativas sem o efetivo exercício do cargo público; e (iii) se a ausência de planilha detalhada impede o acolhimento da alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão executada. Não evidenciado lapso superior a cinco anos de inatividade, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4 - Alegações sobre pagamento de remunerações retroativas sem exercício do cargo não foram enfrentadas pelo Juízo de origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.
5 - A impugnação ao cumprimento de sentença baseada em excesso de execução deve vir acompanhada de memória de cálculo atualizada e discriminada, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC. Ausente esse requisito, não há como acolher a impugnação, tampouco deferir pedido de perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0000009-13.2001.8.05.0098, sendo parte agravante o MUNICÍPIO DE IBITITÁ e parte agravada IVETE RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2